Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714947-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravada para que se manifeste quanto à petição retro, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 16:09:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora